Tribunal: TJDFT
Processo: 0727157-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (ERRO DE TIPO). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, sobretudo, pela prova oral (depoimento policial) e documental, dá conta de que o apelante, de forma livre, voluntária e consciente, usou documento público falso, ao apresentar para policiais militares Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, referente ao ano de 2024, quando, na verdade, o último licenciamento do veículo era datado do ano de 2017.
2. As circunstâncias em que o crime ocorreu demonstraram que o réu tinha conhecimento/condições de saber da falsidade do CRLV apresentado à polícia, sem que tenha havido qualquer falsa percepção da realidade.
3. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas, ou, por atipicidade da conduta pautada na ocorrência de erro de tipo.
4. Se o réu não reconheceu ter ciência da falsidade do documento, nem em sede extrajudicial, nem em sede judicial, não há falar na incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
5. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.